Tribunal: TJBA
Processo: 8005807-94.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005807-94.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SILVA MORENO

Advogado(s)
:
RENATO VIANA MORENO JUNIOR, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELADO: EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. APARTAMENTO. NEGOCIAÇÃO AVANÇADA. RUPTURA ABRUPTA. CONTRATAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8005807-94.2021.8.05.0103
, da
4ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS
, em que é apelante
RICARDO SILVA MORENO SANDRA
e apelado
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça